Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS EM AÇÃO ÚNICA. PATRIMÔNIO DE MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, caput, CP). O réu pleiteia o reconhecimento de crime único, sustentando que a subtração do aparelho celular ocorreu sem a intenção específica de furtar outros bens que estavam junto ao objeto principal, requerendo o afastamento do concurso formal e a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se, na hipótese dos autos, o agente, em ação única, ao praticar o crime de furto e atingir o patrimônio de várias vítimas, praticou crime único ou vários crimes de furto em concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto exige dolo específico, e a configuração do concurso formal pressupõe que o agente tenha consciência e intenção autônoma de atingir múltiplos patrimônios.
4. No caso, restou comprovado que o agente, em desígnios autônomos, subtraiu objetos pertencentes a vítimas diferentes, não havendo falar em crime único, sendo hipótese de aplicação do concurso formal de crimes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.